Tribunal: TJES
Processo: 5003440-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003440-78.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

RECORRIDA:
SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
contra a sentença proferida em
ID 7312457
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida CAEMMUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA a restituir à autora a quantia de R$1.589,90, atualizada monetariamente a partir do desembolso (24/02/2022) e acrescida de juros legais a partir da citação.

Condeno, solidariamente, as requeridas a indenizarem materialmente a autora no valor de R$150,00, atualizado monetariamente a partir do desembolso (14/05/2022) e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno, também de forma solidária, ambas as rés ao pagamento à autora do valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e, caso não acolhida, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial ante a ausência de responsabilidade pelos fatos ocorridos.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e, caso não acolhida, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial ante a ausência de responsabilidade pelos fatos ocorridos.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda pois fez parte da cadeia de consumo, e, no mérito, reconheceu a prática de ato ilícito pela recorrente decorrente da entrega do produto adquirido com vícios, com atraso exagerado na solução do problema. Vejamos trecho da sentença:

A parte ré não anexa às suas defesas qualquer documento que comprove que teria providenciado a efetiva substituição das peças viciadas por outras em perfeito estado de uso desde a primeira reclamação da consumidora. Também não apresentam prova inequívoca da alegada culpa exclusiva de terceiros pelos fatos narrados pela consumidora ou qualquer outra excludente de sua responsabilidade civil, ônus que lhes incumbiam, na forma do art. 14, §3º, CDC.

O produto foi adquirido pela autora em 24/02/2022, conforme se verifica em nota fiscal anexada à inicial, não tendo a situação sido resolvida pelas rés até a presente data.

Deste modo, o que se observa nos autos é um atraso injustificado da parte ré em providenciar o devido reparo, tendo superado, em muito, o prazo legal para tanto (art. 18, §1º, CDC).

Demonstrado, portanto, que o vício não foi sanado no prazo de lei, impõe-se o acolhimento do pedido de restituição imediata da quantia paga pelo painel (R$1.589,90), pois em consonância com o disposto no art. 18, §1º, II, do CDC.

A autora também comprova o dano material no valor de R$150,00, correspondente à quantia que pagou para a montagem do painel que não pôde ser finalizada por conduta das requeridas em não providenciarem a efetiva troca das peças viciadas. Assim, devem as requeridas indenizarem materialmente à autora pela quantia despendida junto ao montador, conforme recibo colacionado em ID 22678425, página 4.

A situação também gera dano moral indenizável. A autora teve frustradas as suas legítimas expectativas em relação ao uso do painel adquirido e entregue com peças viciadas e que não foram sanadas em prazo razoável.

Somado a isso, a autora colaciona diversas mensagens trocadas com a parte requerida que demonstram a sua tentativa de resolução administrativa da questão por meses, sem, contudo, obter sucesso, evidenciando, assim, um total descaso das fornecedoras requeridas.

Os transtornos vivenciados pela pleiteante, assim, são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua dignidade enquanto consumidora, já que as rés não implementaram medida efetiva à solução de problema que não foi ocasionado pela autora.

Arbitro a indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais) pois entendo como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.